Tribunal: TJBA
Processo: 0006461-48.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0006461-48.2012.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMBARGADO: PAULA CELESTE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT, FERNANDA DE JESUS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
REABILITAÇÃO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DO INSS. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESNECESSIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.

É facilmente identificável a clara intenção do embargante de reexame da matéria já julgada, em vez de buscar concretamente sanar um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afinal se trata de um voto extremamente claro e elucidativo.

Do exame do acórdão hostilizado, conclui-se que a questão apresentada pelo embargante não procede, pois, o acórdão guerreado ao realizar a análise dos preceitos postos a apreciação indicou os fundamentos que embasaram o julgamento, após debate jurídico e concordância unânime do Órgão Colegiado competente, deixou assente que ao contrário do que defende o recorrente, ora embargante, restou sobejamente demonstrado que “O próprio apelante atestou a incapacidade da autora no ano de 2012 (laudo pericial fl. 94), aliado aos exames médicos, não deixa margem a digressões de que a apelada fez jus ao auxilio recebido, não havendo se falar em devolução dos valores recebidos a título de antecipação de tutela”.

Nesse sentido, não há falar em reformatio in peju, porque o magistrado a quo não tratou de devolução de valores, mas sim, de pagamento do retroativo a partir da data da pericia (20.06.2018).

Da mesma forma, o acordão recorrido não incorreu em omissão acerca da reabilitação profissional do segurado, ora embargado, bem como acerca da aplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto discorreu acerca das referidas questões deixando assente que: “O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Da mesma forma que: “Os honorários de sucumbência foram adequadamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, atendendo ao disposto na Súmula 111 do STJ e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade insertos nos parágrafos do art. 85 do NCPC”.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n°
8015600-75.2021.8.05.0000
em que é embargante

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

e embargado
Paula Celeste Ribeiro dos Santos
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.